Tribunal: STJ
Processo: 0200475-69.2022.8.06.0062
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976269 - CE(2025/0237388-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: KELIANNE AMORIM CRUZ
ADVOGADOS
: SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA - CE002799
PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CASCAVEL
PROCURADORA
: BEATRIZ CIRIACO SABOIA BATISTA - CE038010
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
FALTA DE COMANDO NORMATIVO.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a
controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se
podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
2. A Corte de origem solveu a controvérsia com base na realidade
que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos
autos, considerando inexistir prova da existência de cargo vago,
cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, diante do
óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
3. O dispositivo legal considerado violado não possui comando
normativo apto a modificar o julgado, atraindo o óbice da Súmula
284 do STF.
4 . Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54909620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:17:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: e26008cc-7a8a-4c2b-9596-c84d83102e94

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54909620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:17:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: e26008cc-7a8a-4c2b-9596-c84d83102e94

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976269 - CE (2025/0237388-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: KELIANNE AMORIM CRUZ
ADVOGADOS
: SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA - CE002799

PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CASCAVEL
PROCURADORA : BEATRIZ CIRIACO SABOIA BATISTA - CE038010
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FALTA
DE COMANDO NORMATIVO.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar
que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou com ausência de prestação jurisdicional.
2. A Corte de origem solveu a controvérsia com base na realidade
que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos
autos, considerando inexistir prova da existência de cargo vago, cuja
revisão é inviável no âmbito do recurso especial, diante do óbice
estampado na Súmula 7 do STJ.
3. O dispositivo legal considerado violado não possui comando
normativo apto a modificar o julgado, atraindo o óbice da Súmula
284 do STF.
4 . Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por KELIANNE AMORIM
CRUZ contra decisão em que conheci do agravo para conhecer, em parte, do recurso
Documento eletrônico VDA52833635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:58
Código de Controle do Documento: a6faf580-c176-45ab-a9f7-b734cfd8b564

especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento por ausência de violação aos arts. 489, §
1o, VI, e 1.022, II, ambos do CPC, e em razão do óbices previstos nas Súmulas 284 do STF
e 7 do STJ.
Em suas razões, a parte recorrente alega que há omissão no julgado
sobre teses essenciais ao deslinde da causa e que não é o caso de aplicação dos óbices de
conhecimento.
Impugnação não apresentada (e-STJ fl. 1.449).
É o relatório.

VOTO
Não obstante as razões apresentadas, o recurso não deve prosperar.
Conforme delineado na decisão singular, quanto à alegada ofensa aos
arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, ambos do CPC, não se vislumbra nenhum equívoco ou
deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o
Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os
seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. RAZÕES
DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO
AGRAVADA.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
SÚMULA 182/STJ.
E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO
CPC/2015.
RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
Documento eletrônico VDA52833635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:58
Código de Controle do Documento: a6faf580-c176-45ab-a9f7-b734cfd8b564

IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
CPC/2015,
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente,
de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia,
dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no
Rel. Ministro
REsp 1.816.457/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.362.670/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministra
31/10/2018; REsp 801.101/MG,
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no
Relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 2.084.089/RO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2022,
15/9/2022.

Vejamos o que decidiu a Corte
(e-STJ fls. 1.301/1.309):
a quo
[...]
Cinge-se a controvérsia em analisar se a autora tem direito subjetivo à nomeação
no cargo para o qual foi aprovada, na qualidade de classificável, no concurso
público regido pelo Edital no 001/2020 promovido pelo Município de Cascavel.
É cediço que a Carta Magna (art. 37, inciso II), apresenta como regra para
investidura em cargo ou emprego público a aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração. Mais adiante, a própria Constituição Federal prevê, ainda, como
exceção, as contratações por tempo determinado (art. 37, inciso IX).
Descendo à realidade dos autos, vê-se que o Município de Cascavel publicou o
Edital no 001/2020, para provimento de cargos efetivos de diversos setores,
dentre eles o de "Procurador Municipal", com previsão de 03 (três) vagas para
cadastro de reserva.
O concurso foi homologado em , com vigência de 2 (dois) anos, 29/12/2021
contados desta data, prorrogável por igual período, conforme se retira do Decreto
Municipal no 086/2021 (id. 10500729). Na oportunidade, ratificou-se o resultado
final publicado em , em que a autora foi aprovada em
1o lugar, na
15/10/2021
modalidade de ampla concorrência (id. 10500755 - fl. 84).
Nesse cenário, restou consolidado entendimento jurisprudencial de que,
publicado edital de concurso estabelecendo um número específico de vagas,
surge para a Administração Pública o dever de nomear aqueles candidatos
aprovados dentro do número de vagas divulgado para o referido cargo. Acerca da
temática, o Supremo Tribunal Federal, por meio da sistemática de repercussão
geral (Tema 161 – Leading Case RE no 598.099/MS), fixou a tese vinculante de
Documento eletrônico VDA52833635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:58
Código de Controle do Documento: a6faf580-c176-45ab-a9f7-b734cfd8b564

que "o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas
previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação".
No caso dos aprovados fora do número de vagas ou em concurso com previsão
de cadastro de reservas, a princípio, não há que falar em direito líquido e certo à
nomeação, existindo, apenas, mera expectativa, a qual alcança a esfera do direito
subjetivo na hipótese de existência de vaga e de preterição arbitrária e imotivada
por parte da Administração, conforme decidido pelo Pretório Excelso, em
julgamento submetido à repercussão geral (Tema 784 – Leading Case RE no
837.311/PI). Por relevante, confira-se a tese firmada quanto à existência de
direito subjetivo à nomeação em concurso público:
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo
cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera
automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas
previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada
por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso
do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do
aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma
cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso
público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de
classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a
validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma
arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (Destaque
nosso)
Portanto, o surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso durante a
validade do certame anterior aliado à constatação da existência da preterição de
candidatos aprovados de forma arbitrária e imotivada pela administração, fazem
surgir o direito de nomeação do candidato aprovado.
Nessa esteira, é ônus da autora/candidata provar os fatos constitutivos do seu
direito, em especial, apresentar prova da vacância de cargos suficientes a atingir
sua classificação no concurso durante seu prazo de validade, devendo
demonstrar, ainda, a preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública,
sendo cumulativos esses requisitos, na forma do
I, do CPC.
art. 373,
Na espécie, buscando comprovar a preterição que alega ter ocorrido, a parte
autora salientou que o Município de Cascavel não conta com nenhum servidor
efetivo ocupando o cargo, pois, além do Procurador Geral do Município, existem
apenas 4 (quatro) servidores comissionados/assessores no exercício das funções.
Ocorre que a “paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no
caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por
si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou
autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas
no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro
Documento eletrônico VDA52833635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:58
Código de Controle do Documento: a6faf580-c176-45ab-a9f7-b734cfd8b564

de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame"
(STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
DJe de 03/02/2017.
Nessa toada, oportuno destacar que, ainda que se demonstrasse a existência de
contratações precárias para o exercício das funções do cargo pretendido, seria
necessário comprovar, também, a existência do cargo efetivo a ser provido, o que
não se verificou nos autos.
Ademais, em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe),
observou-se no Mandando de Injunção de no 3000360-02.2024.8.06.0000,
impetrado pela apelante, pedido expresso para que fosse promovida a edição de
norma regulamentadora com a criação de ao menos 1 (um) cargo efetivo de
Procurador Municipal, diante de sua inexistência.
Desse modo, inexistindo prova da existência de cargo vago, não há como acolher
o pedido da autora.
[...]
Logo, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
Ante o exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo
inalterados os termos da sentença vergastada.
Com esse resultado, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no
§11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É como voto.

Quanto ao mais, como visto, a Corte de origem solveu a controvérsia
com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos
autos, considerando inexistir prova da existência de cargo vago, cuja revisão é inviável no
âmbito do recurso especial, diante do óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
Além disso, o dispositivo alegadamente violado (art. 371, do CPC)
não possui comando normativo apto a modificar o julgado, atraindo o óbice da Súmula 284
do STF. À luz do conteúdo dos acórdãos recorridos, o
não se revela, no específico
art. 371
contexto, apto a infirmar o julgado, porquanto não se verifica ausência de valoração ou de
motivação.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52833635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:58
Código de Controle do Documento: a6faf580-c176-45ab-a9f7-b734cfd8b564

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.976.269 / CE
Número Registro: 2025/0237388-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02004756920228060062 2004756920228060062
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KELIANNE AMORIM CRUZ
ADVOGADOS
: SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA - CE002799
PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CASCAVEL
PROCURADORA : BEATRIZ CIRIACO SABOIA BATISTA - CE038010
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO
PRETERIÇÃO
E/OU
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: KELIANNE AMORIM CRUZ
ADVOGADOS
: SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA - CE002799
PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CASCAVEL
PROCURADORA : BEATRIZ CIRIACO SABOIA BATISTA - CE038010
TERMO
Documento eletrônico VDA54620789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:05
Código de Controle do Documento: 420dcf13-b87d-4ee1-8dfa-0a3aaebb914f

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:05
Código de Controle do Documento: 420dcf13-b87d-4ee1-8dfa-0a3aaebb914f